Tribunal: STF
Processo: ARE 1447307
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO REVISIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REDUÇÃO DE MENSALIDADE ESCOLAR. COVID-19. IMPACTO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL PELA ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. ALEGADA DIVERGÊNCIA COM O JULGAMENTO DA ADPF 706. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Ao julgar as ADPFs 706 e 713, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional qualquer interpretação judicial que determine a concessão de descontos lineares nas contraprestações de contratos educacionais, pelas instituições privadas de ensino superior, unicamente fundada na pandemia da Covid-19, sem considerar as especificidades de ambas as partes contratuais.



    2. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: “É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.”



    3. Em referido julgamento, concluiu-se que a concessão de descontos lineares ofende a livre iniciativa e retira a possibilidade de negociação das partes e entendeu-se pela necessidade de ponderação, em cada caso particularmente, a fim de se preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia.



    4. No caso concreto, o acórdão recorrido ao constatar, com apoio nos fatos e provas dos autos, que não restou configurado desequilíbrio econômico pela onerosidade excessiva decorrente da relação contratual, não se distanciou desse entendimento.



    5. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem considerou indevida, na hipótese, a condenação de honorários advocatícios.